Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). SUPRESSÃO INDEVIDA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE REINCLUIR A RUBRICA E PAGAR VALORES RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito de servidor da carreira socioeducativa ao recebimento da Gratificação por Atividade de Risco (GAR) durante o período em que esteve afastado para cursar programa de doutorado, com base em autorização administrativa expressa.
1.2. A Administração suprimiu unilateralmente a gratificação, alegando tratar-se de verba de natureza propter laborem, vinculada ao efetivo exercício em local de risco, e instaurou procedimento para exigir ressarcimento ao erário das parcelas já pagas.
1.3. A sentença determinou a reinclusão da GAR na remuneração do recorrido, bem como o pagamento retroativo dos valores suprimidos a partir de março de 2021 até julho de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento remunerado para estudo, autorizado pela legislação distrital, assegura ao servidor a manutenção integral da remuneração do cargo, incluídas as gratificações, e se a Administração poderia suprimir a GAR durante esse período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 161 da LC 840/2011 autoriza o afastamento de servidor estável para participar de programas de pós-graduação, garantindo-lhe remuneração ou subsídio durante o período; o art. 165, V, “d”, do mesmo diploma, dispõe que tal afastamento é considerado de efetivo exercício.
3.2. O art. 15, § 4o, da Lei 5.351/2014 reforça a garantia de remuneração integral do cargo, incluídas as vantagens, durante o afastamento de servidores da carreira socioeducativa para cursos de mestrado ou doutorado, sem restrições quanto às gratificações.
3.3. A supressão da GAR pelo Distrito Federal violou a legislação específica e os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que não oportunizou manifestação prévia do servidor.
3.4. A jurisprudência do TJDFT consolidou entendimento no sentido de que o afastamento remunerado para estudo não pode implicar redução remuneratória, devendo ser mantidas as gratificações vinculadas ao cargo.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do 55 da Lei no 9.099/1995.
____________
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, arts. 161 e 165, V; Lei no 5.351/2014, art. 15, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1439569, 0765358-16.2021.8.07.0016, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 27.07.2022, publ. 07.08.2022; TJDFT, Acórdão 1440714, 0757558-34.2021.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 25.07.2022, publ. 15.08.2022.